Tribunal: TJPA
Processo: 0000772-17.2016.8.14.0040
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 00007721720168140040
COMARCA: Parauapebas.

RECORRENTE: Ademir Naiva dos Santos (Raphael Pereira Maciel - OAB/PA 20.891)
RECORRIDO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PRONÚNCIA MANTIDA. Conforme se verifica no Exame de corpo de delito, os meios utilizados pelo recorrente, ultrapassaram a normalidade e a moderação, sendo extremamente desproporcionais, pois desferiu vários golpes de terçado no corpo da vítima de apenas 15 anos de idade. Os meios empregados não confirmaram a legítima defesa, na medida em que para caracteriza-la seriam necessárias provas incontestáveis neste sentido, o que não se deu caso concreto, diante da ausência dos elementos objetivos e subjetivos a justifica-la. PEDIDO ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. PRONÚNCIA MANTIDA. Há pressupostos aptos a embasar a decisão de pronúncia, pois a materialidade delitiva está provada pelos laudos periciais, somado a ficha de atendimento pela vítima na urgência. Já os indícios de autoria estão presentes prova pessoal testemunhal e instrutória, cujo teor está acima transcrito. Para que se justifique a impronúncia, sob o argumento da negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios que possa ser identificada de maneira fácil pelo Juiz da causa, o que não ocorre no presente caso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Ademir Naiva dos Santos
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, inciso II e III c/c artigo 14, II do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia em resumo que no dia 03/04/2015, por volta das 24:45hem sua chácara, o acusado com animus necandi e por motivo fútil, torturou e desferiu golpes de facão na vítima Marcos de Souza. Não sendo possível chegar ao resultado morte por circunstâncias alheais a sua vontade.

O recorrente foi pronunciado e inconformado interpôs recurso em sentido estrito. Nas razões recursais (fls. 136/153), a defesa de pugna pela absolvição sumária invocando a causa de excludente de ilicitude de legitima defesa, pugnando, ainda, por sua impronuncia em razão da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Nas contrarrazões, às fls. 155/158 o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso interpostos pela defesa.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia, às fls. 159. A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer de lavra do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Em primeiro plano, a defesa objetiva a absolvição sumária do recorrente, invocando a causa de excludente de ilicitude de legitima defesa. Vejamos.

Restou apurado nos autos que no dia 03/042015, por volta das 14:30h, o recorrente estava em sua chácara, localizada no assentamento Nova Carajás, na cidade de Parauapebas, quando com animus necandi e por motivo fútil, torturou e desferiu golpes de facão na vítima, o menor Marcos Antonio Santos de Souza. Só não tendo chegado ao resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Extrai-se dos autos que o menor foi passar o feriado na chácara de seu tio Eraldo Teixeira de Almeida, quando após o almoço, decidiu sair para caçar passarinhos e acabou por entrar na propriedade do ora acusado, que não possuía cerca demarcatória.

No momento em que a vítima jogou algumas pedras nos pássaros, passou a ser perseguido por 3 cachorros. Que tentou correr deles, mas que, com medo do ataque, acabou entrando na residência do ora acusado e entrou em desespero por ter adentrado na residência do ora acusado, vez que ouvira de seu tio que aquele pretendia matar quem ele encontrasse em sua propriedade e por este motivo pelo qual correu e escondeu debaixo da cama de um dos quartos.

Ato contínuo, quando o acusado chegou em casa para ver o motivo dos latidos dos cachorros, acabou por se deparar com o menor e passou a desferir contra ele golpes de facão. Tendo provocado sérias lesões, tais como fratura exposta e cortes com lesão ligamentar no cotovelo direito; corte de 4 cm no punho direito; corte de 9cm por detrás da orelha esquerda e corte de 10cm na cabeça, com fratura de crânio, conforme descrito o laudo pericial de fl. 44 e na ficha de atendimento de urgência de fl. 22.

Em sede policial a vítima relatou que o acusado produziu os cortes de seu braço e a arrancou sua orelha de forma cruel e lenta com um uso do citado facão. Tendo jogado a arma branca com força na direção da vítima e provocado os demais cortes.

Após ferir cruelmente o menor, o acusado o pegou pela gola da camisa e saiu pelas redondezas gritando que havia pegado o ladrão, foi neste momento que a família da vítima ouviu os gritos do acusado, e temendo o pior, correu para ver o que estaria acontecendo ali. Quando se depararam com a vítima ensanguentada e ferida nas mãos do acusado enquanto este segurava o facão na outra mão.

Foi então que o tio da vítima intercedeu por ela, a pegou dos braços do acusado e a socorreu rapidamente, evitando o resultado morte que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

A materialidade está configurada no Laudo de Necropsia Médico-Legal (fls. 48) que atesta as lesões sofridas pela da vítima provocada por arma branca (terçado), configurando o meio cruel em que foi praticado o homicídio.

Com relação a autoria delitiva, aponto os depoimentos durante a instrução processual, nos seguintes termos:

A testemunha Maria da Luz Santos declarou em Juízo:
[...] que tinha acabado de almoçar quando a vítima, seu filho, pegou um estilingue e saiu. Que no caminho a vítima se distraiu e viu um cachorro vindo atrás dele, momento em que adentrou na residência do acusado. Que a depoente escutou uns gritos e uns latidos de cachorro, escutando, ainda ¿pega ladrão¿. Que a depoente correu e viu o acusado juntamente com a vítima toda ensanguentada. Que neste momento o acusado mandou a vítima correr. Que a depoente desmaiou quando viu seu filho todo ensanguentado; que um dos braços da vítima estava com uma fratura exposta, bem como uma das orelhas estava partida; que a vítima disse para a depoente que o acusado queria matá-lo; que a vítima disse para a depoente que viu o acusado com um facão e se escondeu de baixo da cama, sendo que nesta ocasião a vítima ainda teria dito "Sou eu Ademir¿; que quando a vítima saiu debaixo da cama o acusado começou a lhe desferir vários golpes de facão; que a vítima ficou 29 dias internada no Hospital Metropolitano de Belém, sendo que um dos braços dele ficou com defeito [...]

A testemunha Renalva Santos de Souza em seu depoimento judicial asseverou (mídia de fls. 105):
[...] que estava deitada e por volta das 15h00m escutou alguém gritando ¿Vagabundo, ladrão, tu vai morrer¿; que a depoente pensou que o acusado estivesse brigando com o filho dele; que a depoente escutou alguém dizendo ¿não me mata¿; que a depoente saiu correndo e viu seu sobrinho, a vítima, todo ensanguentado; que na ocasião o acusado disse para a depoente que só não tinha matado a vítima porque este teria dito que era sobrinho de Eraldo; que a vítima estava toda cortada; que levaram a vítima para o hospital; que quando a polícia chegou o acusado já tinha saído de sua casa; que a depoente viu o acusado vindo da direção da casa dele, segurando a vítima e um facão [...]

A vítima Marcos Antônio Santos de Sousa, afirmou em juízo (mídia de fls. 105):
[...] que no dia dos fatos havia saído para caçar passarinho e chegou na propriedade do acusado; que quando ia atirar no passarinho um cachorro partiu para cima dele; que então pulou um muro pequeno da propriedade, tendo os cachorros pulado atrás; que a vítima entrou na residência do acusado para se proteger; que logo em seguida o acusado entrou atrás do depoente; que o depoente tentou se esconder debaixo de uma cama; que o acusado estava com ação na mão e foi logo desferindo golpes na altura da cabeça do depoente, tendo este colocado as mãos na frente para se defender; que o acusado mandou a vítima correr e saiu correndo atrás; que dentro da residência a vítima disse ao acusado que era sobrinho de Eraldo [...]

De pronto verifico que não há como prosperar o pedido da defesa de absolvição sumária do recorrente fundada na excludente de ilicitude de legítima defesa, na medida em que não encontra amparo nas provas dos autos.

A legítima defesa é uma causa excludente de ilicitude, onde se faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio; a moderação do emprego dos meios necessários a repulsa; e o elemento subjetivo.

Na hipótese
sub examine
, conforme se verifica no Laudo de Exame de Corpo de delito, os meios utilizados pelo recorrente, ultrapassaram a normalidade e a moderação, sendo extremamente desproporcionais, pois desferiu vários golpes de terçado em partes diferentes do corpo na pequena vítima.

Os meios empregados não confirmaram a legítima defesa, na medida em que para caracteriza-la seriam necessárias provas incontestáveis neste sentido, o que não se deu caso concreto, diante da ausência dos elementos objetivos e subjetivos a justifica-la, como bem fundamentou o Magistrado de 1º grau na decisão de pronúncia.

Para absolver os réus sob justificativa de ter praticado o crime pautado na excludente de ilicitude são necessárias provas inescusáveis de que a mesma ocorreu. Não há como prosperar as alegações de legítima defesa quando as agressões contra vítima ocorrem de forma absurdamente excessiva como foi no caso em tela, não se limitando o agente apenas em se defender. Sobre o assunto, colaciono julgados,
in verbis
:
Apelação Penal. Art. 121, Caput do CPB. Alegação de estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa. Improcedentes. Tese em desconformidade com o conjunto probatório produzido nos autos. Recurso improvido. Decisão unânime. 1. Para a caracterização da exclusão de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal é necessário que a vítima, em sua ação, tivesse violando normas legais contra o agente ou contra terceiros, não sendo o que se verifica no caso em análise, pois a mesma trafegava em sua moto em direção à sua residência, sem desferir qualquer ameaça contra o agente. [...] 3. Ausência de legítima defesa no caso, pois não há qualquer prova que indique que a vítima desferia uma ação injusta contra o apelante. [...]
TJPA - AP 20093008055-8 - Rel. Desa. Vânia Silveira - 1ªCCI - J. em 15/02/2011.

Dessa forma, pelos motivos expostos, não é incabível a absolvição sumária dos recorrentes, sob fundamento de legitima defesa, razão pela qual julgo improcedente o pedido.

Em segundo plano, a defesa do apelante pugna por sua impronuncia diante da negativa de autoria, o que adianto não prosperar.

Conforme se extrai dos autos, há pressupostos aptos a embasar a decisão de pronúncia, pois a materialidade delitiva está provada pelo laudo pericial e pela na ficha de atendimento da vítima na urgência, confirmando a violência extrema por ele sofrida. Já os indícios de autoria estão presentes prova pessoal testemunhal e instrutória, cujo teor está acima transcrito.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Como cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Assim, pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No mais, para que se justifique a impronúncia, sob o argumento da negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios que possa ser identificada de maneira fácil pelo Juiz da causa, o que não ocorre no presente caso, devendo o réu Iranildo ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa e nego-lhe provimento.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608